Tribunal: TJES
Processo: 5018396-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018396-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARQUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO SUCESSIVO. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda os descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. 2. O agravante sustenta a ausência de urgência devido ao decurso de sete anos para o ajuizamento da ação, além de insurgir-se contra o valor da multa e a exiguidade do prazo de 48 horas para cumprimento.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão cautelar de descontos de RMC em benefício de caráter alimentar, e se a multa fixada deve ser reduzida.

III. Razões de Decidir
4. A verossimilhança das alegações decorre da condição da autora (idosa e pensionista) e da afirmação de que não autorizou descontos vitalícios nem utilizou o cartão magnético, indicando possível vício de consentimento em empréstimo maquiado. 5. O perigo de dano é evidente diante da natureza alimentar da verba previdenciária em relação ao baixo valor do benefício percebido. 6. O tempo transcorrido até o ajuizamento não afasta a urgência, pois os descontos indevidos constituem dano de execução sucessiva que se renova mês a mês. 7. Quanto à multa e ao prazo, o cumprimento voluntário da medida pelo banco retira a utilidade prática de sua reforma, mantendo-se a penalidade apenas com caráter inibitório para evitar a reinserção dos descontos.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. A suspensão de descontos de reserva de margem consignável (RMC) em tutela de urgência é cabível quando há indícios de vício de consentimento e risco ao sustento de idoso. 2. A demora no ajuizamento da ação não elide a urgência em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, por se tratar de dano de execução sucessiva".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito

5018396-67.2025.8.08.0000
movida por
MARIA DE FATIMA MARQUES
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda, no prazo de 48 horas, os descontos referentes ao contrato nº 14382827 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a ausência de urgência, uma vez que os descontos ocorrem desde 2018; b) a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem no prazo de 48 horas, devido aos ciclos de processamento da folha de pagamento do INSS; c) o descabimento da multa diária ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.
16809219
).

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id.
16943610
), pugnando pela manutenção da decisão em sua integralidade, ressaltando sua condição de vulnerabilidade e o caráter abusivo da modalidade contratual imposta (RMC).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018396-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito

5018396-67.2025.8.08.0000
movida por
MARIA DE FATIMA MARQUES
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda, no prazo de 48 horas, os descontos referentes ao contrato nº 14382827 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão que determinou a suspensão cautelar de descontos relativos a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) que a agravada afirma não ter contratado deliberadamente.

Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, a autora é idosa e pensionista, auferindo benefício de aproximadamente um salário mínimo (R$ 1.518,00). A alegação de que não autorizou descontos vitalícios e de que nunca recebeu ou utilizou o cartão magnético confere verossimilhança à tese de vício de consentimento, prática recorrentemente combatida por este Tribunal em casos de empréstimos maquiados de cartão de crédito. O perigo de dano, neste sentido, é evidente, dado o caráter alimentar da verba previdenciária.

Quanto à alegação do banco de que a demora de sete anos para ajuizar a ação afastaria a urgência, tal argumento não prospera. Em se tratando de descontos indevidos em benefício de baixo valor, o dano é de execução sucessiva, renovando-se mês a mês, o que justifica a intervenção judicial a qualquer tempo para cessar a lesão ao patrimônio e à dignidade da idosa.

Dando continuidade, o agravante insurge-se contra a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação. Contudo, observo que o próprio banco afirma categoricamente em suas razões que já cumpriu a medida liminar, juntando telas de seu sistema interno que indicam a suspensão judicial do contrato.

Ora, se a obrigação principal já foi atendida voluntariamente pela instituição financeira, o risco de dano decorrente da incidência da multa ou da exiguidade do prazo esvai-se completamente. As astreintes têm caráter meramente inibitório e só atingem o patrimônio do devedor que se recusa a cumprir a ordem judicial. Assim, não há utilidade prática na reforma deste ponto no estágio atual, mantendo-se a penalidade como garantia de que os descontos não serão reinseridos antes do julgamento final da lide.

Dessa forma, a decisão de origem mostrou-se prudente e equilibrada, visando proteger a parte hipossuficiente sem causar dano irreversível ao banco, que poderá reaver os valores caso comprove, na fase de instrução, a regularidade da contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)